Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. ÔNUS INTEGRALMENTE DA RÉ. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. VALORAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do percentual arbitrado na condenação recíproca sucumbencial e da possibilidade de parcelamento da dívida.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.
4. No caso, o condomínio autor/apelado foi vencido em parte mínima do pedido, de modo que apenas a ré/apelante deveria ser condenada a arcar com as verbas sucumbenciais, todavia, diante da impossibilidade de reformatio in pejus, mantem-se inalterada a sentença em tal aspecto.
5. Por fim, cumpre consignar que a proposta de parcelamento do montante devido pela ré/apelante deverá ser formulada e valorada perante o juízo da execução, em eventual cumprimento de sentença.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
---------------
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, Art. 86, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1732015, 0710962-03.2022.8.07.0001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.